Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734330-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: LILIA MARQUES DOS SANTOS, LILIA MARQUES DOS SANTOS 71252347120 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Orgomaq Organização Goiana de Máquinas Ltda em face da r. decisão (ID 159967937, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Lilia Marques do Santos, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Alega, em resumo, que a medida vai ao encontro dos Princípios da Cooperação e da Duração Razoável do Processo. Requer a antecipação da tutela recursal. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, não gera risco imediato de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator